Tribunal: TJMT
Processo: 1005236-84.2024.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005236-84.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CICERA COSTA SILVA - CPF: 963.540.034-91 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS E ENTORPECENTES - DERF - RONDONÓPOILS/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PABLA MELO KLAUSS - CPF: 051.708.711-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN SILVA LIMA - CPF: 044.070.871-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON XAVIER - CPF: 004.976.281-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS - CPF: 063.902.821-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DOS SANTOS CHAVES - CPF: 034.787.761-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ALMEJADA DEVOLUÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.6 – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – BEM APREENDIDO NA POSSE DO FILHO DA APELANTE, QUE RESPONDE À AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – INVIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À PROVENIÊNCIA LÍCITA DO CARRO APREENDIDO – SUSPEITA DE SE TRATAR DE PRODUTO ORIUNDO DO NARCOTRÁFICO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 118, 119 E 120 DO CPP – BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO – APREENSÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo dúvida quanto à proveniência lícita e a propriedade do automóvel apreendido na residência do filho da apelante por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor, e não sendo possível inferir dos autos a identidade de domicílios entre a apelante e seu descendente; não é possível a restituição almejada, mesmo porque, o filho da recorrente, juntamente com outros três réus, todos reincidentes específicos, estão sendo processados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, com audiência em continuação designada para o próximo dia 18/07/2024, sendo inconteste que o bem apreendido ainda interessa à ação penal, cuidando-se, outrossim, de
objeto passível de confisco em caso de eventual condenação, nos termos do art. 63 da Lei n.º 11.343/2006,
sendo vedada, pois, sua restituição nesse momento processual.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CÍCERA COSTA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
CÍCERA COSTA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo
da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos
n.º 1005236-84.2024.8.11.0003
, que
indeferiu o pedido de restituição
do automóvel VW/GOL 1.6, cor prata, placa JSC1I98, RENAVAM 00129366935, ano/modelo 2009/2009.

Nas razões recursais disponíveis no ID 214021537, a ora apelante postula a
devolução do bem
sob o viés da
ilegalidade da constrição
, sustentando que se cuida de
terceira de boa-fé e a
legítima proprietária
do veículo apreendido no contexto do cumprimento em 29/11/2023 de ordem de
busca e apreensão em desfavor de seu filho

Renan da Silva Lima
no domicílio onde ambos residem, o qual era sujeito de investigação pela prática do crime de tráfico de drogas; acrescentando, outrossim, que a
aquisição do bem se dera de forma lícita
, demais disso,
nenhum entorpecente fora encontrado dentro do automóvel
– que na sua intelecção, “
não se trata de coisa cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito produto do crime
”
sic
–, tendo os policiais logrado apreender drogas
apenas no quarto do seu filho, e tal apreensão sequer teria ensejado a lavratura de auto de prisão em flagrante, sublinhando, em arremate, que
não se extrai da representação policial
pela busca e apreensão
qualquer menção à utilização do carro para o narcotráfico
, tanto que não havia ordem judicial específica para a apreensão do veículo.

Simultaneamente, a ora apelante impetrou Mandado de Segurança perante esta eg. Corte de Justiça, o qual tramitou sob o n.º 10006691-93.2024.8.11.0000, tendo sido rejeitado o respectivo pedido de concessão liminar, ao que se sucedeu a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora e a manifestação expressa de
desistência
por parte da impetrante, haja vista a superveniente determinação da autoridade policial para que
CÍCERA COSTA SILVA
ficasse como
depositária fiel
do automóvel diante “
da limitação de espaço físico no pátio da 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis/MT
”
sic
, ensejando fosse o
mandamus
extinto sem exame do mérito à conta do desinteresse da autora na continuidade do seu processamento.

Nas contrarrazões respectivas, vistas sob o ID 214021550, o Ministério Público Estadual requer seja negado provimento ao apelo, argumentando que a apreensão do veículo ainda interessa à
ação penal n.º
1024961-30.2022.8.11.0003, no bojo da qual
Renan da Silva Lima
, vulgo “Carpa” – filho da ora apelante e já anteriormente condenado por narcotráfico, está sendo processado
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, porque, em tese,
era o responsável pelo abastecimento de todos os tipos de narcóticos na região central de Rondonópolis/MT, bem como por recolher o dinheiro da facção criminosa “Comando Vermelho” oriundo dos estabelecimentos comerciais e dos membros da organização que são registrados naquela área, cuja contribuição é conhecida por “caixinha”, sendo o ‘braço direito’ do corréu Weslen Henrique de Lima Ramos, que ostenta o “cargo” de ‘Dono de Quebrada’ em diversos bairros da área central rondonopolitana, a ensejar a conclusão de que existiriam suspeitas da utilização do veículo apreendido para o comércio malsão, a desautorizar a pretendida restituição.

Nesta instância, manifestou-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer encartado sob o ID 217197688, em que opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não se encontrando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela terceira interessada
CÍCERA COSTA SILVA
, pois, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Indignada com a apreensão do automóvel VW/GOL 1.6, cor prata, placa JSC1I98, RENAVAM 00129366935, ano/modelo 2009/2009, do qual afirma ser a legítima proprietária após aquisição lícita; a ora apelante formulou pedido de restituição ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, dando azo à instauração do incidente distribuído sob o n.º 1005236-84.2024.8.11.0003; todavia, o petitório foi
indeferido
pela magistrada
a quo
em razão da existência de indicativos de que o carro possa ter sido utilizado para o transporte de drogas e/ou para a realização de atividades ilegais vinculadas à organização criminosa “Comando Vermelho”, bem assim, por ainda interessar ao deslinde do feito principal, consoante os termos a seguir transcritos:

“
(...)
O pedido de restituição do veículo de placa JSC1I98
, por ora,
não merece acolhimento.

O objeto em questão constitui veículo apreendido no contexto de tráfico de drogas. Analisando a ação penal n. 1024961-30.2022.8.11.0003, verifico que o veículo requerido guarda ligação com o fato criminoso, pois, possivelmente, pode ter sido utilizado para o transporte de drogas e realização de atividades ligadas a organização criminosa.

Conforme documentos acostados nos referidos autos, Renan era, em tese, responsável por abastecer de drogas em determinada região desta Comarca, bem por recolher dinheiro de organização criminosa.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, houve custódia do veículo referido, bem como apreensão de entorpecentes, bonés e camisetas com alusão à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Por tais circunstâncias, o bem se torna interessante aos autos n. 1024961-30.2022.8.11.0003 por ora e, portanto, não poderá ser restituído, com fundamento no artigo 118 do Código de Processo Penal.

Assim, diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de restituição formulado pela requerente
.” (ID 214021536). Destaques no original.

Inconformada diante da negativa obtida, a apelante interpôs o presente recurso de apelação objetivando a reforma do r. édito judicial e consequente restituição desembaraçada
do
automóvel VW/GOL 1.6, cor prata, placa JSC1I98, RENAVAM 00129366935, ano/modelo 2009/2009
, invocando, para tanto, os argumentos já lançados no relatório.

E, deveras, tal qual destacado pela magistrada singular, como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências discriminadas nos artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.

Em consulta via sistema PJe – 1º Grau aos autos da Ação penal n.º 1024961-30.2022.8.11.0003, verifica-se que

Renan da Silva Lima
, vulgo “Carpa” – filho da ora apelante
,
figura como réu

juntamente com outros 3 (três) denunciados, todos reincidentes específicos e incursos nos
artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
, sendo atribuído especificamente a ele na denúncia,
verbis
:

“a condição de
(...)
‘braço direito’ de WESLEN, substituindo-o nas funções do tráfico de drogas, enquanto este último esteve preso. Nesse sentido, RENAN ascendeu na facção criminosa “Comando Vermelho” com o cargo de “disciplina”, e, posteriormente promovido a “gerente da maconha da região central”, e, após a prisão de WESLEN no dia 11/04/2019, a “gerente geral” no tráfico de drogas,
e continuou subordinado a WESLEN, que era o “Dono da Quebrada”.

Logo,
RENAN ficou responsável pelo abastecimento de todos os tipos drogas da Região Central, bem como por recolher o dinheiro da facção oriundo dos estabelecimentos comerciais e dos membros da organização que são registrados na área central, cuja contribuição é conhecida por “caixinha”
, sendo que, após fazer o seu recolhimento, entregava o respetivo montante para a denunciada PABLA, esposa de WESLEN.
”

Colhe-se ainda dos referidos autos que, no decorrer das investigações e com supedâneo, maiormente, em indícios de autoria delitiva extraídos de interceptações telefônicas; nos autos n.º 1038485-60.2023.8.11.0003 foi autorizada judicialmente a realização de busca e apreensão na
residência
de
Renan da Silva Lima
, sendo que a ordem judicial se efetivou no dia
29 de novembro de 2023
e resultou na apreensão de celulares, entorpecentes, camisetas e bonés com alusão à facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como do carro cuja restituição se pretende, tal qual consta do Boletim de Ocorrência anexado sob o ID 214021530.

Sucede que, a despeito de a apelante figurar como proprietária do veículo
VW/GOL 1.6, cor prata, placa JSC1I98, RENAVAM 00129366935, ano/modelo 2009/2009
no CRLV-e juntado sob o ID 214021531, o confronto do seu comprovante de endereço disponível no ID 214021528 (pág. 3) com o Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão visto no ID 214021530, demonstra que
a apelante CÍCERA COSTA SILVA e seu filho
Renan da Silva Lima
possuem
domicílios distintos
, distantes entre si cerca de 8km de acordo com as ferramentas de busca do Google, e
o automóvel foi apreendido na residência de
Renan
, e não na moradia de sua genitora, o que enseja
dúvida quanto à real propriedade
do bem, afinal, a simples tradição transfere a propriedade do veículo automotor, não necessitando de registro no órgão de trânsito, até porque, a posse de tais bens faz presumir a propriedade, consoante disposição contida no art. 1.267 do Código Civil.

E se o automóvel
estava na posse
de
Renan da Silva Lima
, réu na ação penal n.º 1024961-30.2022.8.11.0003 pela suposta prática dos crimes de
tráfico de entorpecentes
e
associação ao narcotráfico
, ainda que referido veículo não tenha sido mencionado na representação da autoridade policial como possível meio de transporte de narcóticos, não se pode descartar, não neste momento processual, a fundada presunção de que
possa
ser ao menos produto de crime ou ter sido adquirido com dinheiro oriundo do tráfico de drogas, sendo cediço que o perdimento de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, nos termos do art. 91, II,
b
, do Código Penal; do art. 63 da Lei n.º 11.343/06 e do art. 243, parágrafo único, da CF/88.

A propósito, o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal decidiu que o confisco de veículos apreendidos em decorrência do narcotráfico pode ocorrer ainda que o bem não seja utilizado de forma habitual para a atividade ilícita e mesmo que não tenha sido alterado para fins da narcotraficância.

Confira-se:

“
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
.” (RE 638491, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017).

Como se sabe, a restituição de coisas apreendidas consiste em procedimento legal que visa devolver a quem de direito os objetos ou bens que foram apreendidos durante diligências policiais ou judiciárias e que não mais interessam ao processo criminal.

Assim, a partir de uma interpretação sistemática do Código Penal e do Código de Processo Penal, percebe-se que a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento de três requisitos cumulativos, quais sejam:
a)
a
demonstração cabal da propriedade
do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP);
b)
a
ausência de interesse na manutenção da apreensão
para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP); e
c)
o
bem não estar sujeito à pena de perdimento
(artigo 91, inciso II, do CP).

Destarte, para o acolhimento do pedido de restituição de bem apreendido, é necessário que o requerente comprove, de forma clara e inequívoca, o direito reclamado, qual seja, a propriedade, ou, ao menos, a posse direta sobre o bem móvel respectivo e sua condição de terceiro de boa-fé, o que não ficou demonstrado à saciedade no vertente caso, pois, apesar da ausência, em princípio, de provas concretas de que o automóvel em questão foi utilizado pelos réus da ação penal para o transporte de drogas, ou que tivesse sido especialmente preparado para ocultar psicotrópicos; afigura-se plausível a possibilidade de o veículo sobre o qual pesa a restrição ter sido adquirido com produto de crime, subsistindo, outrossim, dúvidas de que o proprietário de fato do bem seja a terceira de boa-fé ora apelante, fatores que revelam o interesse da manutenção da restrição para o deslinde da controvérsia penal.

Aliás, a consulta processual evidencia que a instrução criminal ainda não se findou na ação penal n.º 1024961-30.2022.8.11.0003, tendo sido designada audiência em continuação para o dia 18/07/2024, destinada à inquirição de uma testemunha faltante à anterior solenidade, bem como de testemunhas de defesa e ao interrogatório dos réus, ocasião em que o contexto em que apreendido o veículo poderá ser melhor explicitado a partir dos depoimentos colhidos.

Destarte, não havendo prova segura e induvidosa acerca da alegada proveniência lícita do automóvel reclamado pela apelante, tampouco da aventada legítima propriedade, como exige o art. 120 do Código de Processo Penal para a restituição, e ante a fundada possibilidade de que, sobrevindo condenação criminal e a possível conclusão de que o veículo VW Gol 1.6 consiste em produto ou proveito dos ilícitos em apuração, seja decretado o perdimento do bem ou a sua restituição a quem de direito; de todo
imperiosa a manutenção da medida constritiva até o julgamento do mérito da ação penal
.

A propósito, não é demais repisar que, conforme preconizam os artigos 118 e 119 do Código de Processo Penal,
antes de haver uma sentença definitiva
,
as coisas apreendidas que ainda interessarem ao processo não podem ser restituídas
, principalmente quando se trata de
objeto passível de confisco
.

Sobre o assunto, a jurisprudência do c. STJ é uníssona:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
LEVANTAMENTEO DE RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO DE TERCEIRO ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DE RÉU EM AÇÃO PENAL VERSA SOBRE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O VEÍCULO TENHA SIDO ADQUIRIDO COM PRODUTO DE CRIME OU DE QUE FOSSE UTILIZADO HABITUALMENTE PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1.
Como regra geral,
a restituição das coisas apreendidas
, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal,
está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime
, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.
(...).
” (RMS: 64749/PB 2020/0259678-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021). Grifei.

Importante consignar, enfim, que o presente provimento jurisdicional não se revela imutável, pois, se ao fim do trâmite processual restar comprovada a procedência do direito invocado pela apelante, sem dúvida, será determinada a devolução desembaraçada do veículo automotor que, conforme relatado, sabe-se por conta da relatoria do MS n.º 10006691-93.2024.8.11.0000, já se encontra sob a guarda da apelante a título de depositária fiel.

Inexistindo, pois, elementos concretos e robustos capazes de alterar os fundamentos da decisão recorrida, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente apelo.

Em tempo, não se descuida da existência de pedido de desistência no documento digital anexado sob o ID 223695158, porém, curial relevar a propósito que, nada obstante tenha sido intimado da inclusão do feito em pauta de julgamento na data de 28/06/2024, o advogado subscritor das razões recursais deixou para manifestar pedido de desistência somente às 10h da manhã do dia 04/07/2024, ou seja, quando a sessão de julgamento já havia se iniciado no dia anterior, contando, inclusive, com votos já proferidos por este Relator e pelo 1º Vogal, Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, razão pel qual INDEFIRO o pleito, sublinhando que nenhum prejuízo advirá à parte, pois, como o próprio procurador ponderou no pedido de desistência e é de conhecimento deste Desembargador por ter sido o relator do MS n.º 10006691-93.2024.8.11.0000, o automóvel já se encontra em posse da ora apelante por conta de ordem emanada da autoridade policial, que lhe confiou a guarda e disposição na condição de fiel depositária, de modo que, neste recurso, o que se discute é a possibilidade de restituição livre e desembaraçada do veículo, sem qualquer juízo de valor a respeito da qualidade de depositária fiel, a qual permanece independentemente do resultado deste julgamento, visto que fruto de decisão posterior à que ora se analisa, mas que não tornou prejudicado o apelo porque o objeto recursal diz respeito, repita-se, à restituição do bem, o que não se confunde com a guarda e posse precárias próprias da condição de fiel depositário.

Destaco, ainda nesse diapasão, que embora não seja vedado ao advogado que desista do recurso interposto pelo réu, a respectiva homologação é possível desde que possua procuração com poderes especiais para desistir ou conte com a anuência expressa da parte (STJ – HC n. 712.847/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022), o que não se tem
in casu
, porquanto nenhum instrumento de mandato foi anexado aos autos, e na hipótese, sequer se trata de réu, mas de terceiro interessado, de modo que, com mais razão, era necessária a apresentação de procuração com poderes especiais para desistir.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela terceira interessada
CÍCERA COSTA SILVA
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n.º 1005236-84.2024.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024